Tribunal: TJDFT
Processo: 0728433-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE APÓS DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (0136265-83.2013.4.02.5101). RESOLUÇÕES NORMATIVAS 195/2009 E 455/2020. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado, para condená-la a ressarcir à recorrida, o valor correspondente às parcelas relativas aos meses de março e abril/2021, as quais considera devidas, tendo em vista previsão contratual. Por isso, requer a revisão do julgado, para reconhecer como indevido o ressarcimento.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29799445). Contrarrazões apresentadas (ID 29799452).
3. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais. Não obstante, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições. Os dispositivos da aludida lei são regulamentados pela ANS.
4. Conforme se observa, nos autos da Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101 pelo TRF 2a Região, foi declarado nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS, e, portanto, inválidas, as disposições contratuais que nele se embasavam, e que autorizavam a aplicação de multa aos consumidores, que solicitavam o cancelamento do plano de saúde sem observar o prazo de aviso. Com efeito, a ANS, em 30/03/2020, editou a Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogando o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/200.
5.Nesse cenário, as cláusulas contratuais que autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que solicitassem a rescisão contratual do plano, sem o aviso prévio previsto, não persistiram, por serem inválidas. Quanto à repetição do valor indevidamente cobrado, verifico a ocorrência de engano justificável, a fundamentar a restituição simples do referido valor.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). A ementa servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art.46).